Tribunal: TJMT
Processo: 1029218-47.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029218-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), WANDERLEY FERREIRA BENITES - CPF: 208.071.471-68 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração visando reformar acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da embargada, julgou procedentes os embargos à execução e declarou extinta a ação de execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O embargante alega contradição na decisão, sob o argumento de que já houve pagamento parcial do valor incontroverso e vinculação de saldo à penhora em outro processo, sendo viável a execução parcial do título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há contradição no acórdão embargado ao declarar extinta a ação de execução sem resolução de mérito, considerando o pagamento parcial do valor incontroverso e a possibilidade de execução parcial do título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração objetiva sanar contradições, omissões ou obscuridades em decisões judiciais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A informação prestada pelo Departamento Auxiliar da Presidência (DAP) confirma que o pagamento do valor incontroverso de R$ 8.434.014,90 foi parcialmente realizado, sendo
R$ 7.165.804,21 pagos diretamente à credora e R$ 1.268.210,69 transferidos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, referente à penhora.

A cláusula terceira do contrato firmado entre as partes estipula a exigibilidade de honorários de 1% sobre o valor atualizado do montante consignado em precatórios, deduzido o montante de R$ 10.000,00, previamente quitado na assinatura do contrato.

Diante da comprovação do pagamento parcial, há título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, no tocante ao contrato principal, que pode embasar a continuidade da execução.

Conclui-se que a execução deve prosseguir em relação ao percentual de 1% previsto na Cláusula Terceira sobre o valor incontroverso pago de R$ 8.434.014,90, deduzindo-se o montante de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao apelo da embargada, mantendo a execução em relação ao contrato principal, com incidência do percentual de honorários estipulado na Cláusula Terceira sobre o valor incontroverso pago.

Tese de julgamento
:

A execução parcial do título executivo extrajudicial é viável quando há comprovação de pagamento parcial do valor incontroverso, permanecendo exequível o contrato principal nas condições estabelecidas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes específicos no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

interposto
por

WANDERLEY FERREIRA BENITES
,
com o fito de reformar
o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora embargada, a
fim de reformar a sentença para julgar

procedentes os embargos à execução, e, assim, declarar extinta a ação de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV

do CPC

(ID
241439687
).

Irresignad
o
,
o exequente/embargado/apelado, ora recorrente
,

aduz
que
o acórdão é contraditório
, porquanto

já houve o pagamento do valor incontroverso, bem como
vinculação do saldo correspondente à

ordem de penhora junto ao processo n
º
. 1037002-46.2021.8.11.0041, em trâmite na 3ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá, até o limite de R$ 1.268.210,69
, de modo que é
possível a execução parcial do título executivo

extrajudicial

(ID
243700160
)
.

A
embargad
a
apresent
ou

contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID
245844669
).

Informações prestadas pelo
Departamento Auxiliar da Presidência-DAP
ao ID 247564195.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca das informações

prestadas pelo
Departamento Auxiliar da Presidência
, apenas o ora embargante se manifestou (ID 249425181), deixando a embargada decorrer o prazo “in albis”, conforme certificado nos autos (ID 251315194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
o exequente/embargado/apelado, ora recorrente,

aduz que o acórdão é contraditório, porquanto já houve o pagamento do valor incontroverso, bem como
vinculação do saldo correspondente à

ordem de penhora junto ao processo n
º
. 1037002-46.2021.8.11.0041, em trâmite na 3ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, até o limite de R$ 1.268.210,69, de modo que é
possível a execução parcial do título executivo

extrajudicial
(ID 243700160).

Com razão
a
ora recorrente
.

É que,
r
emanescendo dúvidas acerca do
pagamento do crédito incontroverso

no importe de R$ 8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro

mil, catorze reais e noventa centavos),

oficiou-se
ao Departamento Auxiliar da Presidência-DAP para que prest
asse
informações
(ID 246512179)
.

E, em resposta, o Departamento informou que
o pagamento do valor incontroverso
foi realizado da seguinte maneira
: R$ 7.165.804,21 (sete milhões,

cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e vinte e um centavos) pagos à credora

e R$ 1.268.210,69 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e dez reais e sessenta

e nove centavos) transferidos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, relativo ao

registo da penhora deferida no Processo n. 1037002-46.2021.8.11.00041
(
ID 247564195
).

Nesse contexto, tal circunstância conduzem a um resultado diverso do que aquele proferido no acórdão vergastado.

Digo,
ao recurso de apelação foi dado provimento, a fim de

declarar extinta a ação de execução, sem resolução de mérito
,
por entender que
os honorários que o exequente/embargado/apelado, ora recorr
ente
, pretende receber est
ariam
vinculados ao recebimento do crédito por meio do precatório, todavia, o pagamento
do valor incontroverso ainda não havia sido realizado
, razão pela qual
os títulos que instruem a inicial
da ação de execução
não são exequíveis
.

Logo, havendo confirmação pelo
Departamento Auxiliar da Presidência-DAP
de que o pagamento do valor incontroverso (
R$ 8.434.014,90
) foi efetivado,
o termo disposto
na
Cláusula Terceira
d
o contrato
firmado entre as partes se
perfectibilizou
, remanescendo inexequível, por ora, apenas o percentual previsto na
Cláusula Segunda
do aditivo
contratual
,
porquanto não se sabe se, ao final, o saldo credor da ora executada/embargada/apelante
, ora recorrida,
no precatório requisitório corresponderá à
“integralidade da Perícia realizada pelo contratado em todos seus termos”
.

Assim, no tocante ao contrato principal, resta demonstrada a sua
exigibilidade, liquidez e certeza, de modo que existe título judicial que po
de
embasar o feito executivo
, razão pela qual a ação de execução deve prosseguir em relação ao percentual estipulado na Cláusula Terceira, estipulada nos seguintes termos:

Cláusula Terceira: O valor acordado entre as partes consignadas a prestação dos serviços contratados é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quitados na assinatura do contrato,
mais honorários de participação no valor de 1% (um por cento)
sobre o montante atualizado do valor consignado nos dois precatórios, quitados de forma integral na antecipação da tutela, em acordo ou em liquidação de sentença
, sendo que o valor pago neste ato deverá ser deduzido do resultado apurado no pagamento dos honorários no final dos processos
.
(ID 235100707 - Pág. 26 – fls. 45)

Ou seja, tal percentual deve incidir sobre o valor incontroverso pago de
R$ 8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, catorze reais e noventa centavos)
, deduzindo-se, contudo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que referida cláusula é expressa em destacar que tal quantia foi devidamente quitada na assinatura do contrato.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, concedendo efeitos infringentes, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
interposto pela
executada/embargada/apelante, ora recorrida
apenas para declarar a inexequibilidade do aditivo contratual, mantendo-se hígida a execução no que diz
respeito
ao contrato principal, de modo que o percentual disposto na Cláusula Terceira incida
sobre o valor incontroverso
já quitado
de R$ 8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, catorze reais e noventa centavos), deduzindo-se, contudo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024